Tribunal: TJBA
Processo: 8021089-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021089-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EDILEUZA BARBOSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS EM TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que, em ação revisional, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS para planos individuais/familiares, bem como a abstenção de cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, em sede de tutela de urgência, a limitação dos reajustes de plano coletivo empresarial aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais, diante de indícios de abusividade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano e
(iii) se a multa cominatória fixada é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento comporta apenas cognição sumária, limitando-se à verificação da plausibilidade do direito e do risco de dano, sem análise exauriente da matéria atuarial, que depende de prova pericial.

O contrato, embora formalmente coletivo empresarial, abrange apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar, caracterizando “falso coletivo”
.

A aplicação de reajustes por sinistralidade e VCMH (Variação dos Custos Médico-Hospitalares) sem demonstração técnica específica e individualizada para o contrato evidencia indícios de abusividade e desequilíbrio contratual.

O CDC incide sobre contratos de plano de saúde, impondo controle de cláusulas abusivas e exigindo transparência e comprovação adequada dos critérios de reajuste (Súmula 608 do STJ).

A limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS mostra-se medida razoável para preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

O perigo de dano se configura pelo risco de inadimplemento e interrupção da assistência médica, especialmente em relação a beneficiários em idade avançada.

A reversibilidade da medida é assegurada, pois eventual validação dos reajustes permitirá a cobrança posterior das diferenças pela operadora.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Alegações relativas a reajuste por faixa etária não são conhecidas por extrapolarem os limites da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021089-20.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como agravados,
EDILEUZA BARBOSA DE SOUZA ME E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)